Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-97.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA FUNDAR CONVICÇÃO DE CULPA DA RÉ E SUGESTIVO DE CULPA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA